Tribunal: TJSP
Processo: 1041542-95.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECURSO – Apelação - No tocante ao pedido de indenização por dano moral, o recurso desatende ao comando do art. 1.010, II, do CPC, em efetiva inobservância ao princípio "tantum devolutum quantum appellatum" e neste ponto ele não é conhecido.
CONTRATO BANCÁRIO – Conta corrente inativa – Cobrança de tarifa de manutenção da conta corrente e encargos – Inadmissibilidade – Banco réu não

Ementa:
RECURSO – Apelação - No tocante ao pedido de indenização por dano moral, o recurso desatende ao comando do art. 1.010, II, do CPC, em efetiva inobservância ao princípio "tantum devolutum quantum appellatum" e neste ponto ele não é conhecido.
CONTRATO BANCÁRIO – Conta corrente inativa – Cobrança de tarifa de manutenção da conta corrente e encargos – Inadmissibilidade – Banco réu não comprovou a regularidade da cobrança dos encargos de manutenção de conta - Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC – Cobrança de encargos de conta inativa - Prática abusiva frente ao CDC - Vantagem manifestamente excessiva da entidade financeira – Inteligência do art. 39, IV, do CDC – Ainda que estivessem pactuados os encargos, a sua cobrança só seria aceitável se o serviço fosse fornecido e utilizado – Verificando a inatividade, por um imperativo de boa fé e consoante o dever de informar (art. 6o, III, do CDC), o Banco réu deveria cuidar para que nenhum lançamento fosse efetuado, além de comunicar ao cliente quanto às providências a serem tomadas para o encerramento - Responsabilidade objetiva do Banco pelo fato do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14 do CDC), bem como pelo vício do produto e do serviço (cf. arts. 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC) - Ato ilícito e falha na prestação do serviço bancário – Responsabilidade configurada - Sentença reformada para declarar a inexigibilidade do débito cobrado das autoras – Encargos sucumbenciais impostos ao Banco réu – Sentença reformada.
Recurso provido, na parte conhecida.